Tribunal: TJBA
Processo: 0310298-09.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310298-09.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

APELADO: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. UNIFICAÇÃO INDEVIDA DE MATRÍCULAS DE ÁGUA. COBRANÇA POR DÉBITO DE TERCEIRO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DÉBITO PRETÉRITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0310298-09.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO MÉDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.